Tribunal: STF
Processo: ARE 1392072
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.023 DO CPC: INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim prolatada, cujo teor é o seguinte: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 339 NA ORIGEM. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 670. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    ‘APELAÇÕES - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - TERRENO EM LOTEAMENTO - AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL PROPOSTAS POR AMBAS AS PARTES -GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA À COMPRADORA MANTIDA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUDAMENTAÇÃO AFASTADA - INAPLICABILIDADE DA LEI DOS DISTRATOS AO CASO CONCRETO - COMPRADORA QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DAS PARCELAS -IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELA VENDEDORA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NÃO ACOLHIDO - PREJUDICADOS OS PEDIDOS DE RETENÇÃO DE 20% DO VALOR DO CONTRATO E DO SINAL - TAXA DE OCUPAÇÃO INDEVIDA - NÃO COMPROVADA A EFETIVA IMISSÃO NA POSSE A JUSTIFICAR O PAGAMENTO DE TAXAS ASSOCIATIVAS E IMPOSTOS PELA COMPRADORA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.’ (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente alega a violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB e a inobservância ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG (Tema nº 670 do ementário da Repercussão Geral). Afirma a ausência de fundamentação do acórdão recorrido no tocante a vários temas de defesa, entre eles o pedido de condenação ao pagamento de cláusula penal, contradição quanto às questões referentes à transferência da posse e fruição do imóvel, bem como a incoerência na fixação da verba honorária (e-doc. 14).



    3. A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, verifica-se que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, relativo à alegação de ofensa ao art. 93, inc. IX, da Carta da República, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.’



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos nossos).



    5. Desse modo, merece apreciação por esta Corte somente a alegação de inobservância do que decidido no Tema RG nº 670. Para isso, transcrevem-se os fundamentos do acórdão proferido no exame dos embargos de declaração:



    ‘Ab initio, deixo consignado que os embargos não merecem ser acolhidos. 



    Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para ‘esclarecer obscuridade ou eliminar contradição"; para "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento’ e ‘corrigir erro material’ Sic (artigo 1.022, incisos I, II e III do Novo Código de Processo Civil). 



    Em que pesem as suas alegações, em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a irresignação apresentada pela embargante.



    Ora, o Acórdão explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, e deu o enfoque que a questão merecia, à luz dos dispositivos legais invocados pela embargante ainda que não mencionados expressamente, não havendo nenhuma omissão que deva ser sanada. 



    Não há a alegada omissão quanto à cláusula penal de 20% do valor do contrato, pois, ainda que a embargante alegue a que referida condenação ao pagamento da multa não tem ligação com a prova do valor pago pelo adquirente, a referida multa foi esta foi expressamente afastada. 



    Relembrem-se destes esclarecedores parágrafos de fls. 237: 



    ‘No entanto, conquanto se aplique ao caso a legislação consumerista, cabia à compradora a prova dos pagamentos das quantias que pretende ser restituída, porquanto não se pode exigir da vendedora a produção de prova negativa. Porém, a requerente não se desincumbiu de seu ônus, razão pela qual não há que se falar em condenação da requerida na respectiva restituição. Indevida a restituição, prejudicado o pedido de retenção de 20% do valor do contrato e do sinal’. Sic 



    A embargante alega contradição, mas não mostra contradição interna, entre enunciados do julgado, única contradição que autoriza o acolhimento do recurso integrativo. Contradição entre o que julga o Acórdão e o que pensa a parte e entre o julgado e a prova dos autos, nada disso é assunto para embargos de declaração. 



    Ademais, o julgado foi claro ao considerar indevida a taxa de ocupação por se tratar de mero lote de terreno, afastar a condenação da consumidora ao pagamento de taxas e impostos por falta de comprovação da posse direta e plena do bem e ao repartir os encargos de sucumbência, inclusive honorários de advogado, fixados sobre o valor da causa na ação proposta pela vendedora porque não houve condenação, além do valor da causa da ação proposta pela consumidora ser muito baixo. 



    Confira-se: 



    ‘Do mesmo modo, indevida a taxa de ocupação, pois no caso sob análise, o contrato se refere a mero lote de terreno sem prédios e sequer houve prova da efetiva imissão na posse da compradora. Cumpre salientar que, ainda que haja no negócio jurídico disposição expressa no sentido de imputar ao comprador a obrigação de pagar as despesas condominiais/taxas associativas e os tributos incidentes sobre o imóvel negociado, tal responsabilidade somente é exigível a partir da outorga da posse direta e plena do bem, o que não foi comprovado nos autos. Por fim, não houve ofensa à matéria prequestionada. Ante a parcial procedência da demanda, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios da parte adversa arbitrados em 10% do valor da causa na ação proposta pela vendedora, observada a gratuidade concedida à compradora’. (fls. 237). 



    Ressalta-se que o julgado cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional e adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de qualquer vício passível de ensejar a correção do decisum. 



    Portanto, incabível a pretensão de provocar uma nova manifestação da turma julgadora, já que para tal objetivo não se prestam os embargos declaratórios. 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não preenchidos. Função jurisdicional que deve ser marcada pela atuação prática. Embargos de declaração que não se prestam a impor o reexame da causa, não possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos rejeitados’. Sic. (embargos de declaração n° 2207160-73.2014.8.26.0000/50000 - Desembargador Relator GILSON DELGADO MIRANDA - j. 24/03/2015 - v.u). 



    Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Pelas razões expostas, rejeitam-se os embargos de declaração.” (e-doc. 19, p. 2-4).



    6. A repercussão geral da matéria constitucional versada no Tema RG nº 670 foi reconhecida nestes termos: 



    ‘PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – COMPLETUDE – CARGOS – DEFINIÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À EXCEÇÃO A AFASTAR O CONCURSO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à nulidade do acórdão formalizado pelo Tribunal de origem, quando, instado a emitir entendimento sobre o tema de defesa versado no recurso, quedar-se silente, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional.’



    (RE nº 719.870-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29/08/2013, p. 06/11/2013).



    7. Já o julgamento de mérito do referido paradigma ficou assim resumido: 



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferem-lhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas. 3. Para concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante na norma. 4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente’.’



    (RE nº 719.870-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020; grifos nossos).



    8. Como se pode notar, os pressupostos fáticos e jurídicos examinados no julgamento de mérito do mencionado Tema RG nº 670 discrepam da ação proposta e do teor da decisão proferida pelo Tribunal de origem, de forma a afastar a incidência do referido leading case à presente hipótese.



    9. Ademais, ainda que fosse possível retirar do referido precedente a razão de decidir no tocante à negativa de prestação jurisdicional suscitada no extraordinário (o que não é), melhor sorte não teria a recorrente. Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apreciou fundamentadamente os embargos de declaração, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da ora recorrente. Nessa linha é a jurisprudência desta Corte:



    ‘Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Tributário. ISSQN sobre operações de aval, fiança bancária, anuência e outros. Enquadramento no item 15.8 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Multa de ofício. Ausência de efeito confiscatório. Juros de mora sobre a multa. Questão infraconstitucional. 1. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, uma vez que a jurisdição foi prestada no caso mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal de origem explicitado suas razões de decidir. 2. É infraconstitucional a controvérsia atinente ao enquadramento das operações de aval, fiança bancária, anuência e outras no item 15.8 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, para fins de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). A ofensa ao texto constitucional, se ocorresse, seria indireta ou reflexa. 3. O STF possui orientação de que as multas de ofício que não extrapolem 100% do valor do débito não importam em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal. 4. A questão da incidência de juros de mora e correção monetária sobre a multa aplicada foi decidida à luz da legislação local (Decreto nº 52.703/11). Incide no caso a Súmula nº 280 da Corte. 5. Agravo regimental não provido, afastando-se a aplicação da multa, porquanto não se atingiu a unanimidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015. 6. Não há majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.’



    (ARE nº 1.272.600-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando a decisão impugnada, a despeito de ser contrária aos interesses do recorrente, está devidamente fundamentada. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).’



    (ARE nº 1.118.466-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/09/2019, p.  23/09/2019; grifos nossos).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA. PRETENSÃO DE TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO POSTAL. COISA JULGADA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário e à Súmula Vinculante 10, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem a afastou por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito daquele Tribunal. 2. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 3. Improcedente a alegada ausência de prestação jurisdicional, tendo em vista que a jurisdição foi prestada pelo Tribunal a quo, embora contrária aos interesses da parte Recorrente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível majoração de honorários, tendo em vista não houve fixação de honorários na instância de origem.’



    (RE nº 1.094.344-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 15/06/2021; grifos nossos).  



    10. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 133; grifos no original).



    2. A embargante, sob a alegação genérica de existência de omissão e contradição na decisão impugnada, requer o reexame da matéria de fundo do recurso extraordinário, insistindo na ocorrência de vícios nos acórdãos recorridos e na negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem (e-doc. 134). 



    3. A embargada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-docs. 136 e 137).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.022, que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. Já o art. 1.023 prevê o seguinte:



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” (grifos acrescidos).



    5. Assim, tem-se como pressuposto de conhecimento dos embargos de declaração não só a indicação dos vícios, mas também a argumentação com o fim de comprovar a existência deles na decisão embargada, conforme a jurisprudência desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.



    (MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTE DO ACÓRDÃO QUE TEM O SUPOSTO VÍCIO. APONTAMENTOS DE QUESTÕES ESTRANHAS AOS AUTOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da parte da decisão que padece de erro material e a apresentação de questões totalmente dissociadas do que decidido pelo Colegiado implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.”



    (MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 26/08/2022; grifos acrescidos).



    6. Ocorre que, nestes embargos declaratórios, a embargante suscita de forma genérica a existência de omissão e de contradição na decisão impugnada, limitando-se, apenas, a reiterar os fundamentos expostos no recurso extraordinário quanto à existência de tais vícios nos acórdãos recorridos. Desse modo, ela não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos do pronunciamento monocrático que, ao seu ver, seriam omissos ou contraditórios. Ao agir assim, acabou por não cumprir o que determina o art. 1.023 do CPC e, por isso, o recurso não pode ser conhecido.



    7. Ante o exposto, não conheço destes embargos de declaração, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator